Tribunal: TJDFT
Processo: 0732856-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732856-53.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENE MARGARIDA FERREIRA GROBA APELADO: MAURILIO PENNA GROBA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de interdição, que decretou a curatela integral de MAURÍLIO PENNA GROBA, nomeando como curadora a sua filha ANA BEATRIZ FERREIRA GROBA. A esposa do interditando interpôs apelação, requerendo a reforma da sentença para que ela fosse nomeada como curadora. No ID 64162286, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela perda do interesse recursal, diante do falecimento do interditando. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que foi juntada no ID 63267629 a certidão de óbito do interditando, ocorrido em 22.07.2024. É cediço que a curatela se extingue com a morte do curatelado. Assim, nesse novo contexto dos autos, o falecimento do interditando acarreta a perda do interesse recursal, não se justificando mais o prosseguimento do recurso, que tem por objeto apenas a escolha do curador. Nesse sentido, cito jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA. FALECIMENTO DO CURATELANDO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA LIDE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADMINISTRAÇÃO POR PROCURADOR NOMEADO PELO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Nos termos do que determina o artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo. 2. A ação de interdição e curatela visa a proteger os direitos e interesses de pessoas incapazes de exercê-los plenamente, sendo tais direitos civis exclusivos e intransmissíveis da pessoa do interditando. 2.1. Ajuizada ação de interdição e curatela e tendo ocorrido o óbito do curatelando, é certo que a pretensa curadora não mais ostenta interesse de agir, restando exaurido o objeto do pedido formulado na exordial, posto que passa a ser desnecessária a efetivação da medida e desponta inexorável a carência de ação. 3. Na hipótese, não houve definição acerca da interdição do requerido e sequer foi nomeado curador provisório ou definitivo ao réu, tendo sido indeferida a antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida, de forma que não é cabível a ampliação da lide para abarcar pretensão de exigir contas. 4. Eventual inconformismo em relação à suposta administração dos bens particulares do requerido pelo procurador por ele nomeado deve ser discutida em ação autônoma pela parte interessada, não sendo juridicamente viável a pretensão da recorrente por esta via. 5. Apelação cível conhecida e não provida. Sem honorários advocatícios. (Acórdão 1902856, 07021883820238070004, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. FALECIMENTO DO CURATELADO. ESCOLHA DO CURADOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. FIM DA CURATELA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. MANUTENÇÃO. GASTOS ORDINÁRIOS. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. 1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença. 2. A morte do curatelado promove a perda superveniente do interesse processual de requerimento relacionado à escolha do curador. 3. A curatela se extingue com a morte do curatelado, contudo, o dever de prestar contas do curador durante o período de administração dos bens do curatelado permanece para que sejam resguardados os interesses dos herdeiros. 4. Cabe a dispensa do curador patrimonial de prestação de contas para gastos de pequena monta e de difícil comprovação. No caso, a dispensa de prestação de contas de gastos equivalentes ao montante de 15% dos rendimentos ordinários do interditando mostra-se medida adequada. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1848837, 07324039720198070016, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço da apelação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos ao d. juízo de origem. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora